Tribunal: STF
Processo: RE 1370333
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. VANTAGEM INCORPORADA COM BASE EM LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO LOCAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO).



    Alega que o acórdão recorrido, ao entender que houve supressão da gratificação de risco incorporada aos proventos da autora, deixou de observar o art. 40, § 2º, segundo o qual “os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão”. 



    Defende a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 565.714-RG, (Tema nº 25/STF), cuja tese dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II e LV, 7º, IV, 37, caput e X, 40, § 2º, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 93, IX, e 167, II, c/c 169, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença que determinou o restabelecimento da Gratificação Especial de Risco incorporada aos proventos da autora, servidora pública municipal aposentada, com base na Lei Municipal nº 2.202/1994. Consignou ainda, a Corte de origem, a ausência de desrespeito à tese firmada no apontado precedente da repercussão geral, bem como destacou que, no caso concreto, ocorreu “a redução do valor que já estava sendo pago à Recorrente em evidente violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos”. (fls. 236-7) 



    O acórdão está assim ementado:



    “Servidor Municipal Aposentado. Restabelecimento da Gratificação Especial. Direito à Incorporação. Previsão Expressa na Lei nº 2.202/1994. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do precedente da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Os autos retornaram da 3ª Vice-Presidência para análise de possível juízo de retratação, ao fundamento de que não foram observadas as Súmula Vinculantes 27 e 37, bem como, o Tema 25, que impede que o salário mínimo seja usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. 



    Com o julgamento do Recurso Extraordinário do RE 565714, o STF fixou a seguinte tese: 'salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial'. 



    Não se trata de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem paga a servidor aposentado e sim exclusão de parcela paga a título de aposentaria, consubstanciada em gratificação legitimamente incorporada, nos termos da Lei Municipal 2202/96. 



    Desta forma, o julgado não se mostra em desconformidade com o entendimento fixado pelo STF, não sendo o caso de realização do Juízo de retratação.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração ou proventos. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Restituição de valores pagos pela Administração a beneficiário de boa-fé. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação que foi incorporada pelo servidor, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional. 3. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a ausência de repercussão geral do tema relativo à “restituição de valores pagos indevidamente pela Administração Pública à beneficiário de boa-fé”. 4. Agravo regimental não provido”.(ARE 869569 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01-07-2015)



    Noutro giro, consignado pela Corte de origem que “Não se trata de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem paga a servidor aposentado e sim exclusão de parcela paga a título de aposentaria, consubstanciada em gratificação legitimamente incorporada, nos termos da Lei Municipal 2202/96”, compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1303874 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21.6.2021 PUBLIC 22.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. Gratificação incorporada. Reajuste. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1242006 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Revisão de aposentadoria. Gratificação de risco de vida. Lei Estadual nº 8.565/88. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1244600 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).



    Também não prospera o apelo pelo prisma do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora